Tribunal: STF
Processo: ADI 2113
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-03-16
Data de publicação: 2000-03-16

Ementa:
EMENTA: Criação de quadro suplementar de Assistente Jurídico com
investidura permanente, independentemente de concurso público, em
função diversa da primitivamente exercida e com remuneração
correspondente a cargo de carreira. Relevo da argüição de
inconstitucionalidade material, fundada no art. 37, I, da
Constituição.
Seriedade, também, da assertiva de vício formal, não
sanável pela sanção, e derivado de iniciativa parlamentar, das
normas impugnadas, em confronto com o art. 63, I, combinado com o
art. 61, § 1º, II, a e c, ambos da Constituição.
Suspensão
cautelar, com efeito retroativo dos dispositivos de lei estadual
impugnados.